Tribunal: TJDFT
Processo: 0727132-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0727132-48.2025.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO DE JESUS VILAS BOAS IMPETRANTE: ELCIO BATISTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELCIO BATISTA PEREIRA em favor de THIAGO DE JESUS VILAS BOAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, tendo em vista a decisão proferida, nos autos de n. 0705654-66.2025.8.07.0005, em audiência de instrução, que indeferiu a juntada pela Defesa da ata notarial de id 34957568, determinando ainda a sua exclusão dos autos, bem como deferiu o pleito ministerial para oficiar a 16a Delegacia de Polícia, com a finalidade de apresentar as fotografias tiradas da vítima no momento do registro da ocorrência (id 73644646). O pedido liminar foi indeferido por essa Relatoria, nos termos da decisão de id 73716803. Foram prestadas informações judiciais (id 73839602) e sobreveio parecer da douta Procuradoria da Justiça (id 74301716), pela prejudicialidade do habeas corpus, em virtude da perda de seu objeto. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (Processo n. 0705654-66.2025.8.07.0005), verifica-se ter sido proferida sentença pelo d. Juízo do conhecimento original, em 10/07/2025 (id 242350837, do mencionado processo), tendo a Defesa interposto recurso de apelação (id 243333236). Dessa forma, se há alguma nulidade no feito, a decisão que pode gerar eventual constrangimento ilegal é a sentença, a qual já foi devidamente impugnada por meio do recurso cabível. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator